Tribunal: STF
Processo: RE 635199
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Presunção. Ônus da Prova.



    1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte no sentido de que a regra de imunidade se traduz em um decote na regra de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado.



    2. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. O ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.